Tribunal: TJDFT
Processo: 0723126-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723126-45.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARCILENE ANDRADE DA SILVA D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a sentença proferida na ação de obrigação e fazer ajuizada por MARCILENE ANDRADE DA SILVA, que confirmou a antecipação da tutela concedida e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar o réu na obrigação de se abster de efetuar descontos na conta bancária da autora, referente ao contrato no 0096944412 – CRED PESS PUBL, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada desconto efetuado. O apelante aponta, em síntese, que deve ser respeitada a obrigação assumida e a boa-fé contratual, a fim de evitar prejuízo ao mutuante, que confere juros mais atrativos em razão do modelo de amortização pactuado, por meio de débito automático em conta corrente. Considerando que o contrato firmado pelas partes não foi juntado aos autos, converto o feito em diligência, com fulcro no art. 938, § 3o, do CPC, e no princípio da busca da verdade real, para intimar o banco réu a proceder a juntada do contrato objeto do litígio. Em seguida, às partes para se manifestarem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator